Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706344-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTHONY CESAR DUARTE ROSIMO, THALINE PERES LOPES APELADO: MARCELA ELENA LOPES DA SILVA, CLAUDIO BARBOSA DE MORAES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 55646172, em ação de interdito proibitório ajuizada por MARCELA ELENA LOPES DA SILVA e CLÁUDIO BARBOSA DE MORAES em face de ANTHONY CÉSAR DUARTE ROSIMO e de THALINE PERES LOPES. Os apelantes ANTHONY CÉSAR DUARTE ROSIMO e THALINE PERES LOPES pleiteiam, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teriam condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência (ID 55646175 - Pág. 3). Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência dos apelantes. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os apelantes carrearem aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator